Tribunal: STF
Processo: Pet 13280
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada a partir de Decisão proferida nos autos da Pet 12.939/DF, em relação às condutas de JAIRO DA SILVEIRA BARBOSA (CPF 044.038.666-70), após apresentação de relatório final pela Polícia Federal em apuração da participação de vários alvos nos atos golpistas ocorridos em 8/1/2023, em Brasília/DF, sobretudo em atos relacionados à incitação, financiamento, organização e vandalismo, o que, em tese, caracterizaria, ao menos, os crimes dispostos nos arts. 288, 359-L e 359-M, todos do Código Penal. 



    Em 15/10/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de JAIRO DA SILVEIRA BARBOSA pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do Código Penal) e concurso material (art. 69, caput, do Código Penal) (eDoc. 23).



    Devidamente notificado, o denunciado JAIRO DA SILVEIRA BARBOSA apresentou resposta prévia à acusação (eDoc. 33).



    Esta PET foi incluída em pauta de julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, agendada para 12/12/2025 a 19/12/2025 (DJe de 3/12/2025).



    A Defesa do denunciado JAIRO DA SILVEIRA BARBOSA requereu “seja o feito retirado da pauta de julgamento, bem como seja homologado o mencionado Acordo de Não Persecução Penal”, argumentando que “o PETICIONÁRIO firmou Acordo de Não Persecução Penal, conforme se verifica dos IDS das peças 76a89409 e 68134b59, tendo sido requerido pelo D. Procurador-Geral da República a homologação do referido Acordo” (eDoc. 38).



    É o relatório. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Além disso, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) será devidamente analisado juntamente com a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de JAIRO DA SILVEIRA BARBOSA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente